Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702525-23.2020.8.07.0007 APELANTE: RODRIGO MIRANDA NAVES APELADO: MANOEL MORAIS WANDERLEY FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Rodrigo Miranda Naves (Embargante) em face da r. sentença que deu parcial provimento aos Embargos à Execução opostos contra a Execução de Título Extrajudicial movida por Manoel Morais Wanderley Filho (Embargado). Nas contrarrazões ao apelo (Id. 17764562), o Apelado requer o indeferimento liminar do recurso, por ser manifestamente contrário a súmula e entendimento consolidado dos tribunais superiores em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do disposto no art. 932, inc. IV, do Código de Processo Civil. Decido. Improcede a postulação do Apelado. O Código de Processo Civil prevê hipóteses em que cabe ao Relator negar monocraticamente provimento aos recursos, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (...).” No presente caso, o Apelado deixou de explicitar qual súmula ou acórdão proferido por tribunal superior se oporia a pretensão recursal, limitando-se a invocar a previsão legal, desprovida de fundamento mínimo. Ademais, em sede de cognição sumária, não vislumbro a caracterização, in casu, das hipóteses previstas no inc. IV do art. 932 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de rejeição liminar do recurso, formulado nas contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora